Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-85.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703611-85.2023.8.07.0019 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: MMG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA contra a r. sentença exarada sob o ID 54272349. Na origem, o apelante ajuizou ação de exibição de documento ou coisa em desfavor de MMG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME, objetivando o fornecimento da lista de materiais de construção adquiridos pelo demandante ou pelo espólio de Adália Ferreira da Silva junto à requerida, no período de 2016 até 2021, com as respectivas notas fiscais, bem como a disponibilização das imagens armazenadas nos dispositivos eletrônicos interligados de vídeo do circuito interno de segurança do estabelecimento empresarial. Ao final, o demandante postulou o deferimento do benefício da justiça gratuita e a exibição dos documentos e imagens pleiteadas. O juízo a quo determinou a emenda à petição inicial para que o requerente: (i) comprovasse a alegada hipossuficiência econômica ou recolhesse as despesas processuais iniciais sobre o valor atribuído à causa; (ii) esclarecesse e indicasse os nomes e dados de quem deveria figurar no polo ativo do processo; (iii) descrevesse corretamente os fatos e pedidos de forma clara e objetiva, a fim de viabilizar a compreensão da exordial e, por decorrência, da própria lide; (iv) elucidasse qual a conduta lesiva da parte requerida a justificar a propositura e tramitação da ação; (v) indicasse o valor atribuído à causa e as provas com que pretendia demonstrar a verdade dos fatos; (vi) instruísse a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O autor se manifestou no ID 54272348, limitando-se a apresentar a cópia do seu documento de identificação da OAB, declaração de hipossuficiência financeira e declaração de residência. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 54272349), pela qual a d. Magistrada de origem indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido pelo demandante e indeferiu a petição inicial, resolvendo o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, pois a relação jurídica processual não se aperfeiçoou com a citação válida da parte ré. Inconformado, o requerente interpôs apelação cível (ID 54272352), na qual reprisa o pedido de gratuidade judiciária, ao fundamento de que se encontra impossibilitado de arcar com as custas e despesas do processo. Ao final, postula o provimento do recurso, a fim de que seja deferida a gratuidade da justiça ao recorrente e a sentença seja reformada, com vistas a determinar o regular processamento da ação de produção de provas. Não houve recolhimento de preparo, ante o pedido de gratuidade judiciária formulado nesta via recursal. Nos termos da decisão exarada no ID 54805068, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado na via recursal e determinou a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. De acordo com as certidões exaradas nos IDs 55313206 e 55877381, o prazo assinalado transcorreu sem que houvesse o recolhimento do preparo ou qualquer manifestação do recorrente. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 54272352 não deve ser conhecido. Consoante relatado, esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 54805068, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado na via recursal. Em razão disso, foi determinada a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovesse o recolhimento do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Com efeito, incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. Não obstante a parte apelante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante as certidões exaradas nos IDs 55313206 e 55877381, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024 às 18:50:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora